Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-63.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018926-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA - CPF: 061.034.231-20 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO,DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

PRE
V
ENTIVA INDEFERIDO
–
1. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
POSTULAD
O O NÃO CONHECIMENTO
EM PARTE

DO PRESENTE
MANDAMUS
– REITERAÇÃO
–

H
ABEAS
C
ORPUS
N. 1008513-88.2022.8.11.0000
–
NOVOS ARGUMENTOS – REJEIÇÃO -
2.

MÉRITO
:

PACIENTE SUPOSTA

“
MULA DO TRÁFICO
”

–

INVIABILIDADE DE ANÁLISE– NECESSIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO

-
3.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO –
4.PEDIDOS
JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A existência de novos argumentos na impetração afasta a alegação de reiteração de pedido, ensejando o conhecimento do
writ
.

2
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão se a paciente é ou não mula do tráfico deve ser suscitada e an
a
lisada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível
a
sua flexibilização
d
iante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Aliás
,

não há excesso de prazo para formação da culpa quando não comprovada a inércia ou morosidade desproporcional no andamento do processo, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
ou de pedidos protelatóri
os do
Ministério Público.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Everaldo Batista Filgueira Junior, em favor de
Isabelle
Castrillon
Garcia Franca
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005772-46.2022.8.11.0042 durante a audiência de custódia.

Sustenta o impetrante que “
a paciente confessou o crime, inclusive, ajudando as autoridades policiais na elucidação dos fatos, descortinando quem seriam os mandantes da empreitada criminosa e o “modus operandi” destes
”.
Destaques no original

Assevera que a paciente praticou o crime na condição de “mula do tráfico”, o que, no seu entendimento, afasta a necessidade da prisão, independentemente da quantidade de droga apreendida, justificando, ainda, a necessidade do “
distinguishing
” para o fim de excepcionar a aplicação do Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, consignando que “
a prisão cautelar se prolonga há mais de 05 (cinco) meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, estando a audiência de instrução e julgamento prevista para a data de 24/11/2022, valendo frisar que não se trata de processo complexo, não houve necessidade de expedição de carta precatória, possui advogado constituído que atendeu aos comandos judiciais a tempo e modo, sendo que a decisão que designou audiência foi prolatada em 25/07/2022, projetando-a para 04 (quatro) meses à frente.
”
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, pleiteou que
seja
“
o presente Habeas Corpus, incluído em sessão de julgamento por videoconferência, tendo em vista que o Impetrante sustentará oralmente em sessão a ser designada...”

O pedido de urgência foi indeferidopor este relator,por intermédio das razões encontradiças no ID
144206653
.
A autoridade acoimada de coatora encaminhou as informações de estilo que se vê no ID 145402159, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento. Em seguida, o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de urgência (ID 146759662), pleito, esse, que
, também, não logrou

deferimento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
148095694
, opinou
“em sede de preliminar, pelo não conhecimento da impetração, no que concerne à legalidade da segregação cautelar, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado e julgado por esse E. Sodalício e, no mérito, pela DENEGAÇÃO do presente writ
of
habeas corpus.”

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, OAB/MT 11988/O.

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NÃO CONHECIMENTO DESTE MANDAMUS POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

A
Procuradoria-Geral da Justiça manifest
ou-se pel
o

não conhecimento
em parte
desta ação
constitucional
, ao argumento de que
se

trata de mera reiteração, uma vez que possui fundamentação
similar com o
Habeas Corpus
n. 1008513-88.2022.8.11.0000.

Salienta
, inclusive, que
“no que tange à legalidade e pressupostos da prisão cautelar, bem quanto à legalidade da segregação, tenho a meu ver, que o presente
mandamus
não pode ser conhecido, posto que se trata de mera reiteração de pedido formulado anteriormente, já tendo a paciente obtido a prestação jurisdicional a que fazia jus, motivo pelo qual opino, em sede de preliminar, pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ
of
habeas corpus neste ínterim, conforme disposto no artigo 160

do Regimento Interno desse E. Tribunal
.
..”

Por outro lado,

o excesso de prazo é argumento novo e, mesmo que não fosse, o curso cronológico do tempo o faz sempre diverso, conforme o momento em que é alegado. Por isso, não há reiteração sob tal aspecto.

Todavia, a
recomendação
ministerial não se sustenta, porque
o impetrante
está provocando uma análise sob um foco diferente
do
mandamus

anteriormente proposto, uma vez que
,

no primeiro
habeas corpus
,
impetrado
pela advogada Maria Daniela Cavalcante Alves
,
os argumentos alegados foram
que
: a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aliás, ao ser julgado o mérito daquele, esta câmara julgadora denegou a ordem
, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃOPREBENTIVA INDEFERIDO –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – POSTULADA A EXTINÇÃO DESTE WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONSULTA AO PJE – PROCESSO QUE NÃO TRAMITA SOB SIGILO
–
DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca documentação trazida com a exordial pelo impetrante, a deficiência possa ser suprida com a simples análise do processo eletrônico no sistema do
PJe
, possibilitando-se a análise do propalado constrangimento ilegal.

2.Aprisãocautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ela, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido e o transporte do alucinógeno por dois Estados da Federação, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua
prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja: a garantia da ordem
pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Ocorre que,
nes
t
a
nova ação, o impetrante
apresenta
outro
argumento
para rebater
a decretação da prisão preventiva
da
paciente
,
que foi
justific
ada
com base
na
grande
quantidade de droga apreendida
,
isto é, na gravidade concreta do ilícito
. De
fato,

ele
alega que a interessada seria
“
mula
do tráfico
”
, tese, essa, que não foi proposta no primeiro
mandamus
,
asseverando, outrossim, que tal
circunstância torna
a quantidade do
estupe
faciente apreendido em poder da paciente
inábil para manter sua custódia cautelar
.

Tal diversidade de causa
s
de pedir torna crível que as ações não são idênticas,
afinal, consoante art.
337, §2°, do CPC,
“u
ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”
e, na espécie,
conquanto similares a parte e o pedido, a causa de pedir se distingue uma da outra,

de tal forma que não se trata de reiteração
de
habeas corpus
.

Diante do exposto,

esta preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NÃO CONHECIMENTO DESTE MANDAMUS POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NÃO CONHECIMENTO DESTE MANDAMUS POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Conforme já aludido em sede de preliminar
, o
impetrante alega que a paciente é
“
mula do tráfico
”
ou mera transportadora
, razão pela qual não deve ser mantida presa preventivamente apenas com base na quantidade drogas
, uma vez que
“
esse é o entendimento do STF que no voto do Ministro Gilmar Mendes, seguido à unanimidade pela Turma que confirmou a medida liminar deferida naquele caso, em que mais de 500 (quinhentos) quilos de cocaína foram apreendidos...”

No entanto, o pleito
não merece prosperar.

Isso porque,
para se analisar a supracitada tese
,
faz-se necessári
a

a incursã
o no contexto fático probatório, que não é viável nesta estreita via do
habeas corpus,
na medida em

q
ue
não comporta dilação probatória.

Confirmando este entendimento,
este
Tribunal de Justiça já
julgou nos seguintes termos
:

“
[...]
A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-
probatória.
[...]
”

(N.U 1005871-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

[...]
A tese de que o paciente teria atuado tão somente como “mula” não comporta análise na via estreita do habeas corpus, visto que exigiria uma maior incursão no acervo fático-probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do writ. Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
.[...]

(N.U 1004032-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)

[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada condição de “mula” do paciente demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. [...]

(N.U 1022893-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)

Além disso,
embora no pedido de reconsideração o impetrante alegue que
a
“
própria denúncia imputou a prática do crime no núcleo do tipo “transporte”,
da análise perfunctór
ia da ação penal em debate, observa-se que a instrução processual está prematura e
a matéria diz respeito
ao modo e
à
forma
pelas quais
a

autoria
delitiva
ficou configurada
,
se
ndo certo que, como dito alhures, a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca desse assunto.

Além disso, faz-se imperioso salientar que
a autoridade judiciária da primeira instância
manteve
a prisão preventiva d
a
paciente com base
em argumentos idôneos, conforme se infere d
o seguinte édito judicial:

[...]
Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva da ré ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANÇA.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD de n. 1005772-46.2022.8.11.0042, em 03/05/2022.

Digo isso, pois,
os autos narram a apreensão de quantidade expressiva de drogas, restando devidamente demonstrada a materialidade delitiva, consubstanciada em 58 (cinquenta e oito) porções de Maconha, na forma de tabletes, com massa bruta de 31.060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas).

Os indícios de autoria também estão devidamente demonstrados, haja vista o depoimento prestado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, além da própria confissão da ré.

Tais circunstâncias recomendam a aplicação e mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”
(Enunciado nº 25). Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura da denunciada ISABELLE, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva de ISABELLE CASTRILLON GARCIA
FRANÇA
.
[...]

Destacamos

Verifica-se, pois, que a paciente foi flagrada enquanto viajava em um ônibus interestadual da empresa Andorinha, que trafegava pela BR 364,no percurso de Maringá/PR a Cuiabá/MT, oportunidade em que policiais rodoviários federais que faziam a fiscalização no aludido veículo localizaram na
sua
mala 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, com massa bruta de 31,060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas).

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura
a existência do
periculum
libertatis
justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública
.

E
, por outra vertente,
os novos argumentos do autor desta ação constitucional
, ao menos nesta oportunidade,
configuram mera possibilidade de
,
ao final da perse
cução penal,
a paciente
obte
r
o
reconheci
mento de sua
condição
de mula do tráfico
.

Aliás,
subsistem precede
ntes
recentes

d
o
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a
apreensão de grande quantidade de droga justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes
.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 772.182/RS, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas na mala do veículo
que dirigia, totalizando três tijolos de maconha pesando 9.300g, 460,970g e 11.900g, respectivamente.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 763.887/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)
Destacamos

Diante disso, e
mbora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois ela confessou o transporte da elevada quantidade de droga.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e nocividade de maconha aprendida com a paciente em transporte coletivo que percorreu dois Estados da Federação, são circunstâncias que revelam
sua periculosidade.

Daí por que no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro
prisma
,
com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora a impetrante alegue que a paciente está presa há mais de cinco meses, acarretando constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, essa tese
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal correlata, extrai-se que o trâmite processual está regular:
a denúncia foi recebida em 25
de julho de
2022; a
paciente
já foi citada; e a audiência de instrução em julgamento está agendada para o dia 24
de novembro de 2022.

Vê-se,
portanto
, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que
se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre
da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso,
rejeito
a preliminar de extinção
parcial
deste processo. E, no mérito, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Isabelle
Castrillon
Garcia França
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o douto relator, pois não se trata de transporte dentro de um munícipio ou cidades contíguas, pelo que entendi deslocou do Estado do Paraná para Mato Grosso.

O que se denota não é apenas a quantidade, mas também a forma empresarial que se trata, passar por São Paulo, Mato Grosso do Sul, dentro de um ônibus, com uma quantidade considerável, não é um tráfico de beira de esquina. É um tráfico muito desenvolvido, efetivo.

Não vislumbro a hipersensibilidade quanto ao “mula”. A droga não se teletransporta do Estado do Paraná para Mato Grosso, alguém precisa trazê-la, correndo todos os riscos dessa ousadia e contribuindo conscientemente para a disseminação de droga, o que dá vida ao empresariando.

Pertinência criminosa, em tese, acentuada, é questão de ordem pública, não de fecha os olhos para apenas rotular como “mula” e desprezar as particularidades de cada caso.

Com relação ao excesso também acompanho o douto relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022